Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-60.2021.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Vistos, etc...
Determino a redistribuição do feito a M.M. Juiza Dra. Valdeci Moraes Siqueira, uma vez que é o juiz prevento para a análise do recurso, nos termos do artigo 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator